Tribunal: CARF
Processo: 10882.901905/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901905/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.993 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2020
Recorrente
SUEYASU AUTO PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/1999 a 30/06/1999
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Marcio Robson Costa e Müller Nonato
Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901905/2008-30
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.993 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901905/2008-30

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:
Trata-se de Despacho Decisório, que não homologou Declaração de
Compensação eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:

Cientificada, a interessada apresentou, Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que:
O
PER/DCOMP
n.
34892.56280.240304.1.3.040733,
transmitido
em
24/03/2004, no valor de R$ 3.474,25, foi transmitido indevidamente, pois,
tratava-se de compensação de Contribuição Social devido no mês, no COFINS
recolhido no mesmo mês, conforme Lei 9.718/98. Isto posto, solicitamos a
Vv.Ss. o cancelamento do referido PER/DCOMP.
A vista de todo exposto, demonstrado a insubsistência e a improcedência da
cobrança fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente
manifestação de Inconformidade, para o fim de assim ser decidido, cancelando-
se o debito fiscal reclamado.
A 8a Turma da DRJ de Campinas julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o fundamento de que o pleito formulado pela Recorrente – cancelamento da
Dcomp – não pode ser requerido por manifesto de inconformidade, haja vista haver regramento
próprio para o cancelamento, regido pelo art. 62 da Instrução Normativa 600/2005.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho alegando que fez uso
equivocado do instrumento da Dcomp e pugna pelo cancelamento da exigência fiscal constituída
pelo despacho decisório de e-fl. 10.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.993 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901905/2008-30

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
1
Do mérito recursal

No caso que se expõe a julgamento, a Recorrente alega que prestou declaração de
compensação (Dcomp) mesmo inexistindo crédito, e usa do contencioso administrativo para
solicitar o cancelamento da declaração de compensação, bem como a exigência fiscal decorrente
do despacho decisório não homologatório.
Embora a Recorrente alegue o equívoco na transmissão de Dcomp por
observância ao que leciona o art. 8o da Lei 9.718/1996, não afasta a conduta marcada pela culpa
in procedendo. Ainda que não haja espaço para discussão da legitimidade da multa, é preciso
recordar que pelos princípios que regem a Administração Pública, deve prevalecer o interesse
coletivo sobre o individual. Portanto, aquele que por equivocada escolha ou negligência
movimenta a máquina pública sem razão, há de ressarcir a coletividade pelo prejuízo causado ao
Estado.
Sobre o tema este colegiado já se pronunciou no acórdão 3003-000.102, de minha
relatoria, que transcrevo parte do entendimento esboçado:

Aquele que se depara com a enunciação linguística no intento de interpretar a
norma jurídica deve, antes de tudo, sujeitar-se a outras normas - normas que dão
validade àquela que se pretende explicar. Portanto, é inarredável a observância
das enunciações constitucionais e, igualmente, os excertos do Código Tributário
Nacional. Logo, como acima aludido, o CTN em seu art. 113, §3o dá tratamento
objetivo às multas em matéria tributária: "A obrigação acessória, pelo simples
fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária". Não há espaço para discussão de elementos objetivos
como a boa-fé. O comando diz Se descumprir obrigação acessória, deve ser
aplicada sanção pecuniária (Acórdão 3003-000.102) – grifos no original.

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, aquele que pleiteia exclusão de multa em
razão de subsumir-se ao que leciona o art. 8o da Lei 9.718/1996, deve trazer aos autos elementos
probatórios necessários e suficientes a demonstrar sujeição à alíquota de 1% na contribuição
Cofins. Não existindo nos autos sequer indícios do que alega a Recorrente, não se pode acatar as
razões que pugnam pela reforma do acórdão recorrido.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.993 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901905/2008-30

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente
difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.

Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a
contrapor a atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A
Recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito
alegado, tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de cálculo da
contribuição Cofins do período de apuração discutido.
A ausência de provas denota a importância de se aplicar os mandamentos da IN
600/2005 pelos efeitos jurídicos que lhes são atribuídos. Deve-se punir a conduta
invariavelmente, sem análise de critérios subjetivos como boa-fé. Revela-se a insustentabilidade
do pleito da Recorrente para o afastamento da multa por arguição de boa-fé ou equívoco
confessado, razão pela qual andou bem a instância primeira devendo o acórdão recorrido ser
mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital